Tribunal: TJES
Processo: 5015855-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Leilão
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015855-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEANCARLOS DE SOUZA TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM INDIVISÍVEL. COPROPRIETÁRIO NÃO INTIMADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 843, §1°, DO CPC. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO LEILÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Geancarlos de Souza Teixeira contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro, indeferiu tutela de urgência para suspender o leilão de imóvel penhorado em execução fiscal, alegando ausência de intimação pessoal quanto à penhora, avaliação e datas do leilão, em violação ao seu direito de defesa e preferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação pessoal do coproprietário quanto aos atos de expropriação do imóvel penhorado fere seu direito de defesa e preferência, conforme o art. 889, II, e art. 843 do CPC; (ii) se, diante da ausência de intimação, é cabível a anulação do leilão designado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal do coproprietário quanto à alienação judicial de imóvel indivisível é imprescindível para garantir seu direito de preferência e o exercício pleno de defesa, conforme dispõe o art. 889, II, e art. 843, § 1º, do CPC.
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que o direito de preferência visa preservar a propriedade entre os coproprietários, evitando a alienação a terceiros e possíveis conflitos, conforme entendimento no REsp 1.207.129/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão.

5. No caso concreto, a tentativa de intimação postal foi infrutífera, com a devolução da correspondência por "endereço inexistente". A publicação do edital de leilão no diário de justiça não é suficiente para suprir a necessidade de intimação pessoal do coproprietário.

6. A ausência de intimação do agravante configura vício procedimental que compromete a regularidade do leilão e o direito de preferência do coproprietário, impondo a anulação do ato de designação do leilão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
A intimação pessoal do coproprietário é obrigatória em atos de alienação judicial de imóvel indivisível, para assegurar o exercício do direito de preferência e defesa, conforme os arts. 889, II, e 843, § 1º, do CPC. A ausência dessa intimação acarreta a nulidade do ato expropriatório
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 889, II; 843, § 1º e § 2º; 844.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.207.129/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015855-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEANCARLOS DE SOUZA TEIXEIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELL FONSECA COELHO - ES21419-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por
Geancarlos de Souza Teixeira
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Águia Branca
, que, nos autos d
e Embargos de Terceiro
,
in
deferiu
a
tutela de urgência para suspen
der
o leilão
do
imóvel
penhorado nos autos da execução
fiscal n° 5000738-87.2024.8.08.0057.

Em suas razões recursais, argumenta, em suma, que:
(i)
é coproprietário do imóvel penhorado nos autos d
o feito executivo
;
(ii)
não foi devidamente intimado acerca da penhora, da avaliação e do leilão, o que violaria seu direito de defesa e preferência, conforme garantido pelo art. 889, II, do CPC;
(iii)
a falta de intimação pessoal impediu o agravante de exercer seu direito de impugnar o laudo de avaliação e participar adequadamente do processo, comprometendo a regularidade da alienação judicial;
(iv)
o
periculum in mora
reside no fato de que o leilão está agendado para o dia 07.10.2024 e sua realização antes da regularização das intimações causaria danos irreparáveis ao agravante.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de
determinar
a imediata suspensão do leilão
referente ao bem imóvel objeto da ação, em razão da ausência
de sua
prévia notificação,
enquanto

coproprietário
.

Sob
o
ID 10266103
,
d
ecisão

deferi
n
do

a

antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata
suspensão
do leilão designado no bojo da execução fiscal n° 0000427-46.2008.8.08.0057
.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pel
a decisão recorrida
, que
não
merece prevalece
r
.
Explico.

Dispõe o art.
889, inciso II, do Código de Processo Civil que
“serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência [...] o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal”
.

Prevê ainda o art. 843 do mesmo diploma, acerca do direito de preferência:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§ 1º É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

§ 2º Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.

Afigura-se, portanto, imprescindível a intimação pessoal do coproprietário acerca dos atos de expropriação judicial ou extrajudicial de bem de que detenha quota-parte, como forma de assegurar o exercício de seus direitos patrimoniais, precipuamente, o direito de preferência do art. 843, §1°, do CPC.

Acerca do instituto, a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça orienta que o direito de preferência visa justamente
“conciliar os objetivos particulares do vendedor com o intuito da comunidade de coproprietários. Certamente, a função social recomenda ser mais cômodo manter a propriedade entre os titulares originários, evitando desentendimento com a entrada de um estranho no grupo.”
(REsp n. 1.207.129/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 26/6/2015).

Pois bem.

Compulsando atentamente os autos da execução fiscal n° 0000427-46.2008.8.08.0057, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau deferiu a expropriação do bem penhorado por meio leilão judicial. Nesta oportunidade, nomeou leiloeira para proceder com as diligências determinadas no art. 844 do CPC e estabeleceu como preço mínimo da arrematação o valor atualizado da avaliação do imóvel.

Em seguida, foi publicado o Edital de Leilão a ser realizado na modalidade eletrônica, sendo o primeiro leilão no dia 07/10/2024, com encerramento às 9 horas; e o segundo leilão para o mesmo dia, com encerramento às 11 horas.

Em que pese a fundamentação da decisão recorrida, verifico que a diligência de intimação postal promovida pela leiloeira restou in totum infutífera, tendo em vista que a Carta com Aviso de Recebimento enviada ao endereço do coproprietário ora agravante retornou sem cumprimento, dada a informação de “endereço inexistente” (vide informação de rastreamento postal registrada sob o código AR YJ908483309BR).

Dessa sorte
, dos documentos apresentados pelo
agravante e constantes dos
,

é possível constatar
fortes
indícios
de
que o agravante,
de fato, não
fora cientificado acerca das datas, horários e local do leilão,
sendo insuficiente a publicação de edital no diário de justiça para suprir o vício
.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada,
anular o ato de designação do leilão judicial, permitindo ao Agravante exercer seu direito de defesa e preferência, inclusive se manifestar quanto ao laudo de avaliação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise do caso e, após uma detida análise dos documentos acostados aos autos originários, entendo por acompanhar o voto do Eminente Desembargador Relator.